Tribunal: TJBA
Processo: 8006049-41.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006049-41.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: FABIO DE JESUS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCELA MAYARA NUNES PIONORIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL FORMULADO NO CORPO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO FORMAL. EXIGÊNCIA DE PETIÇÃO AUTÔNOMA. ARTIGO 1.012, PARÁGRAFOS 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE PARA ANÁLISE DO DIREITO VINDICADO. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DISPENSA DE CONTRATADO TEMPORÁRIO EM 3º LUGAR SOB JUSTIFICATIVA DE CONTENÇÃO DE DESPESAS.
CONVOCAÇÃO POSTERIOR DE CANDIDATOS HABILITADOS EM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR PARA A MESMA FUNÇÃO
. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I - O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por meio de petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, nos termos do artigo 1.012, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Civil. O requerimento inserido diretamente nas razões da apelação impede o seu conhecimento.

II - Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita quando o direito líquido e certo e os fatos alegados estão demonstrados por meio de documentos suficientes juntados com a petição inicial, dispensando dilação probatória.

II - De acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, a validade do ato administrativo está vinculada à veracidade do motivo que lhe serviu de fundamento. A dispensa de contratado temporário para redução de gastos,
quando seguida de convocação de candidatos para o mesmo cargo e com classificação inferior
, suprime a idoneidade da justificativa e enseja a nulidade do desligamento.

III - Embora o vínculo temporário seja precário, a Administração não pode realizar escolhas arbitrárias que firam a ordem de classificação do processo seletivo, sob pena de violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8006049-41.2025.8.05.0191.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em não conhecer do pedido de efeito suspensivo e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente,

Relator MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça